Tribunal: TJSP
Processo: 1032466-92.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. Serviço de TV por assinatura cancelado pela consumidora. Fatura emitida pela ré com vencimento em 10/05/2021 que incluiu cobranças relativas ao período após o cancelamento. Inexigibilidade. Exigibilidade da fatura com vencimento em abril de 2021. Serviços efetivamente prestados.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. Serviço de TV por assinatura cancelado pela consumidora. Fatura emitida pela ré com vencimento em 10/05/2021 que incluiu cobranças relativas ao período após o cancelamento. Inexigibilidade. Exigibilidade da fatura com vencimento em abril de 2021. Serviços efetivamente prestados. Ausência de danos morais. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.